Tribunal: TJSP
Processo: 3003795-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – USUÁRIA DO SUS – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – USUÁRIA DO SUS – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada à disponibilização de procedimento cirúrgico. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 3. Gravidade da respectiva moléstia experimentada pela parte impetrante, reconhecida. 4. Disponibilização do tratamento médico e a realização do procedimento cirúrgico pretendido, mediante a apresentação da respectiva e adequada prescrição médica. 5. Dever do Estado, reconhecido. 6. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 7. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 8. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.